Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000072-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEITON DE ASSIS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. EXIGÊNCIA DE LIMITE ETÁRIO. AFERIÇÃO DO REQUISITO NA DATA DA INSCRIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Cleiton de Assis Santos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do Governador do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar sua matrícula no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, independentemente do limite etário de 30 anos previsto no Edital SAEB/005/2022 e na Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante contava com 31 anos e 4 meses na data da inscrição. A inaptidão por excesso etário foi publicada no Diário Oficial do Estado em 11/11/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança em razão da data de publicação do edital; (ii) definir se é possível flexibilizar o limite etário de 30 anos, previsto em lei estadual e reproduzido no edital do concurso público, para permitir a matrícula do impetrante no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, apesar de sua idade superior no momento da inscrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo decadencial deve ter como marco inicial a publicação do ato administrativo que indeferiu a participação do impetrante por excesso etário, não a publicação do edital, estando o mandado de segurança, portanto, tempestivo. 4. A Constituição Federal, em seus artigos 37, I, 42, § 1º, e 142, § 3º, X, autoriza a fixação de requisitos diferenciados para ingresso nas carreiras militares, o que legitima a exigência de limite máximo de idade quando previsto em lei. 5. O art. 5º, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece expressamente como requisito para ingresso na Polícia Militar da Bahia ter o candidato idade entre 18 e 30 anos de idade, critério esse reproduzido integralmente no Edital SAEB/005/2022. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ARE 721.339-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes) e do Tribunal de Justiça da Bahia (MS 8011631-18.2022.8.05.0000; MS 8014088-23.2022.8.05.0000) firmou entendimento no sentido de que o cumprimento do requisito etário deve ser verificado na data da inscrição do concurso. 7. Na hipótese dos autos, o candidato contava com 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de idade na data da inscrição, restando ultrapassada, e muito, a idade máxima de 30 (trinta) anos exigida para ingresso na Corporação. O fato de o impetrante ter sido aprovado nas demais fases do concurso não supre o descumprimento do requisito legal de idade, tampouco sua experiência profissional ou tempo de contribuição previdenciária tem o condão de afastar a exigência prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O limite de idade previsto em lei e no edital de concurso público para ingresso na Polícia Militar deve ser aferido na data da inscrição. 2. A inobservância do requisito etário na fase de inscrição impede o deferimento de matrícula no curso de formação, independentemente da aprovação nas demais etapas do certame. 3. A previsão legal de idade máxima para ingresso em carreira militar é compatível com a Constituição Federal, desde que fundamentada na natureza do cargo. 4. A contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem como termo inicial o ato concreto de indeferimento do pedido, e não a publicação do edital do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I; 42, § 1º; 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.09.2013; TJ-BA, MS 8011631-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 23.02.2024; TJ-BA, MS 8014088-23.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 27.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8000072-93.2024.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, CLEITON DE ASSIS SANTOS e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador de Justiça